Tribunal: TJSP
Processo: 0112349-54.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
r da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo complemento. Embargos de Declaração que se voltam para alegadas obscuridades contidas naquela determinação anterior, mas que foram protocolizados apenas em 13/02/2020, devendo ser reconhecida a sua intempestividade, nos termos do artigo 1.023, "caput", do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração não conhecidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0112349-54.2011.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Telefonia

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Outros números:

112349542011826010050000

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Recurso não conhecido. Alegação de obscuridades, que não se encontram no v. acórdão, que apenas não conheceu do recurso de apelação pelo não cumprimento integral de determinação anterior, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 31/10/2019, em que foi abordada a utilização do valor da causa para cálculo da taxa judiciária, e

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Recurso não conhecido. Alegação de obscuridades, que não se encontram no v. acórdão, que apenas não conheceu do recurso de apelação pelo não cumprimento integral de determinação anterior, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 31/10/2019, em que foi abordada a utilização do valor da causa para cálculo da taxa judiciária, e ordenada a comprovação do recolhimento do porte de remessa e retorno de autos, bem como do recolhimento complementar da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo complemento. Embargos de Declaração que se voltam para alegadas obscuridades contidas naquela determinação anterior, mas que foram protocolizados apenas em 13/02/2020, devendo ser reconhecida a sua intempestividade, nos termos do artigo 1.023, "caput", do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000732703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0112349-54.2011.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TEATRO ESCOLA BRASIL LTDA, são embargados TIM CELULAR
S/A, TOTAL TELECOM SOLUTIONS LTDA. e ENTER TELECOM SERVIÇOS
LTDA..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos de
declaração. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC
CRACKEN.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 0112349-54.2011.8.26.0100/50000
Embargante: Teatro Escola Brasil Ltda.
Embargadas: Tim Celular S/A e outras
Voto no 17.669
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Indenizatória.
Recurso não conhecido. Alegação de obscuridades, que não se
encontram no v. acórdão, que apenas não conheceu do recurso
de apelação pelo não cumprimento integral de determinação
anterior, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
31/10/2019, em que foi abordada a utilização do valor da causa
para cálculo da taxa judiciária, e ordenada a comprovação do
recolhimento do porte de remessa e retorno de autos, bem
como do recolhimento complementar da taxa judiciária, com
atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de
Justiça para a data do efetivo complemento. Embargos de
Declaração que se voltam para alegadas obscuridades contidas
naquela determinação anterior, mas que foram protocolizados
apenas em 13/02/2020, devendo ser reconhecida a sua
intempestividade, nos termos do artigo 1.023, “caput”, do
Código de Processo Civil. Embargos de Declaração não
conhecidos.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 1.608/1.613, em sede de Apelação Cível derivada
de Ação Indenizatória, que, por seu conteúdo, não conheceu do
recurso.
A
apelante,
não
conformada
com
o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração (fls. 1.616/1.619).
Para
tanto
alega,
em
síntese,
haver
obscuridade, pois o acórdão não explicou o porquê de determinar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atualização do valor da causa até a data da complementação do
preparo, bem como por não explicitar a razão de utilizar o valor
atualizado da causa como base de cálculo do preparo do recurso
de apelação.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração
tem
como
finalidade
sanar
eventual
omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Ocorre,
todavia,
que
as
alegadas
obscuridades apontadas pela embargante não se encontram no v.
acórdão, que apenas não conheceu do recurso de apelação pelo
não cumprimento integral da determinação contida a fls.
1.580/1.581, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
31/10/2019 (fl. 1.582).
Em referida determinação, foi abordada a
utilização do valor da causa para cálculo da taxa judiciária, e
ordenada a comprovação do recolhimento do porte de remessa e
retorno de autos, bem como do recolhimento complementar da taxa
judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio
Tribunal de Justiça para a data do efetivo complemento.
Desse modo, como estes Embargos de
Declaração se voltam para alegadas obscuridades contidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
naquela determinação disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 31/10/2019 (fl. 1.582), mas foram protocolizados
apenas em 13/02/2020 (fl. 1.616), deve ser reconhecida a sua
intempestividade, nos termos do artigo 1.023, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece dos Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator